Tribunal: TJDFT
Processo: 0774610-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO COM BAIXA QUILOMETRAGEM. DEFEITO NO FAROL. CHAVE RESERVA PERTENCENTE A OUTRO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO DETECTADO EM PRAZO INFERIOR A UM MÊS. RECUSA DE GARANTIA. ALEGAÇÃO DE SINISTRO PRÉ-EXISTENTE. REPARO COM PEÇA NÃO ORIGINAL. QUEBRA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por considerar que a complexidade da causa demanda a realização de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais.
2. Na origem, o recorrente propôs ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por danos morais, informando que adquiriu, em 08/09/2023, perante a empresa SAGA Munique Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., um veículo elétrico usado, da marca NISSAN Leaf Tekna, com 11.900 km rodados, com garantia vigente até dezembro de 2024. Anota que, com menos de um mês de uso, o automóvel apresentou falha no farol direito, ocasião em que levou o bem à concessionária indicada pela vendedora, onde se concluiu pela impossibilidade de cobertura pela garantia de fábrica, tendo em vista que o farol teria sido adulterado. O requerente anota que procurou engenheiro mecânico especialista, obtendo parecer no sentido de que, de fato, o veículo foi objeto de sinistro com “sinais de reparos no para-choque, paralama e farol”, anotando, ainda, a existência de bolha na parte interna do pneu dianteiro direito, compatível com o sinistro identificado. Acrescenta, ainda, que a chave reserva que lhe foi disponibilizada não pertence ao veículo adquirido.
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a baixa complexidade da causa, que demandaria a mera aplicação da legislação consumerista, inclusive com esteio na parte final do caput, do artigo 35, do CDC, que permite às partes a apresentação de parecer técnico, o que foi providenciado pelo recorrente e não refutado pela recorrida. Requer, assim, a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes (ID 60604105).
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 60604106 e 60604107). Contrarrazões apresentadas (ID 60604910).
5. A controvérsia consiste em elucidar se, no caso concreto, há efetiva necessidade de realização de prova pericial que justifique a impossibilidade de tramitação do feito sob o rito da Lei 9.099/95 e, em caso negativo, se há responsabilidade da parte recorrida sobre os danos alegados pelo recorrente.
6. Com efeito, cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 18, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem pelos vícios de qualidade ou de quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, constituindo faculdade do consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Além disso, a responsabilidade do fornecedor não é elidida nem mesmo quando ele ignora os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços (art. 23, do CDC).
7. No caso em exame, verifica-se que o recorrente adquiriu o veículo em 08/09/2023 e, no dia 09/10/2023, o bem foi levado à concessionária para a apuração do defeito constatado em menos de um mês de uso (ID 60604071, pág. 3). Em se tratando de automóvel modelo 2021/2022, com apenas 11.900 km rodados, resta evidente o descompasso entre o produto oferecido e as legítimas expectativas do consumidor.
8. Um veículo com essas características, se tivesse sido utilizado por cerca de 18 meses, teria rodado, mensalmente, cerca 661 km antes da venda ao recorrente, o que é pouco e, de fato, pequenos defeitos na lataria seriam decorrentes do uso normal. Ocorre que o vício apresentado extrapola qualquer expectativa razoável para o negócio, uma vez que ocorreu efetiva ocultação da ocorrência de um sinistro relevante, que ocasionou dano severo ao farol direito, a ponto de ter sido realizada a troca completa, embora com insumos não originais.
9. A necessidade de trabalho pericial não se mostra evidente, nesse caso específico, pois tanto a natureza dos defeitos quanto a extensão dos danos, destacados na sentença, foram constatados pela concessionária indicada pela recorrida e confirmados pelos laudos técnicos juntados pelo recorrente, os quais, a propósito, não foram impugnados pela parte requerida, que se limitou a ventilar a incompetência dos Juizados Especiais, com base em ilações.
10. A verossimilhança da alegação do recorrente, aliada à sua hipossuficiência quanto à elucidação dos fatos, demanda a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, consolidando o encargo probatório da parte recorrida na comprovação de que o defeito do produto advém de seu desgaste natural ou do mau uso.
11. Nessa perspectiva, é cediço que cabe ao consumidor demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal da conduta do agente, ao passo que o fornecedor fica incumbido da demonstração de excludente de ilicitude capaz de afastar sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 12, parágrafo 3o, do CDC. No caso concreto, no entanto, resta incontroverso que, com menos de um mês de uso, o farol direito do veículo adquirido pelo recorrente começou a apagar, após um tempo aceso. Também é incontroverso que o acionamento da garantia de fábrica foi negado pela fornecedora, ao argumento de que o defeito teria sido ocasionado por “um agente externo” (ID 60604071, pág. 3).
12. Ante a demonstração, pela parte autora/recorrente, de que o alegado “agente externo” teria sido, na verdade, a ocorrência de sinistro prévio, possivelmente, um acidente envolvendo a parte dianteira direita do veículo (ID 60604071), a recorrida não apresentou documentos ou quaisquer elementos de prova capazes de infirmar as alegações e documentos colacionados pelo recorrente, deixando de se desincumbir do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC.
13. Anote-se que, diferentemente do alegado pela parte recorrida, o documento de ID 60604089, pág. 3, não constitui laudo de vistoria cautelar que, a propósito, deve ser realizado por pessoa capacitada e não pelo próprio consumidor, de quem não se deve exigir a assistência de técnico especializado para a compra de veículos usados, inclusive porque, no caso vertente, a constatação do defeito demandaria o desmonte do automóvel antes da compra, o que, sabe-se, jamais seria admitido pela fornecedora.
14. Verifica-se, ainda, que a fornecedora falhou no que concerne à chave reserva do veículo, que se constatou ser diferente da chave principal, o que fica evidente em simples comparação de ambas, na foto de ID 60604072, pág. 2, corroborando a alegação do recorrente, que relatou o não funcionamento da chave no ato de entrega do veículo e tampouco após a troca da bateria.
15. Demonstrados os vícios de qualidade do produto, que o tornam inadequado ao consumo e lhe diminui o valor, impõe-se a responsabilização da fornecedora/recorrida.
16. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, isto é, pelo abalo psíquico, a lesão à honra, a direito da personalidade do consumidor, apura-se que o recorrente se desincumbiu do ônus de provar a sua configuração, pois o inevitável trânsito com um dos faróis apagados não apenas denota o desleixo do proprietário com o veículo como também o sujeita ao cometimento de infração de trânsito (art. 230, inc. XXII, CTB), extrapolando o mero aborrecimento. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), merecendo reforma a sentença também nesse ponto.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos referentes aos danos materiais, contidos no item “d”, da inicial, e parcialmente procedente o pedido referente aos danos morais, fixada a indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ). Sem honorários ante à ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.